Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REGIME MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática do delito pelo acusado.

2. Não prospera o pleito de desclassificação para o delito do art. 28, da LAD, quando a prova dos autos é harmônica em apontar o ato de traficância praticado pelo réu.

3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos só deve ser concedida quando preenchidos os requisitos estipulados no artigo 44 do Código Penal, o que não se verificou na espécie.

5. A reincidência justifica o cumprimento inicial da pena em regime inicial mais gravoso.

6. Recurso conhecido e não provido.